Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Como regra, o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 é matéria relacionada ao próprio mérito da ação penal e deve ser analisada, em sede de cognição exauriente, pelo Juízo de origem. As circunstâncias do caso concreto impedem a desclassificação de plano.